Tribunal: TJMT
Processo: 1046057-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046057-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELVIRA MALHEIROS PRADO - CPF: 172.717.031-87 (RECORRENTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1046057-44.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTE: ELVIRA MALHEIROS PRADO

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 22/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – COBRANÇA LEGÍTIMA – JUNTADA DE CONTRATOS E DOCUMENTOS PESSOAIS – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte Recorrente alegou que contratou da Instituição Financeira três empréstimos consignados que vem sendo descontados em seu benefício previdenciário.

No entanto, alega que os valores estão sendo cobrado de forma superior ao devido, eis que as parcelas dos empréstimos são de R$ 48,95, R$ 69,83 e R$ 104,95, estando sofrendo descontos indevidos além dos contratos que reconhece.

Em contestação, a Recorrida junta diversos contratos de cartão de crédito consignado, devidamente assinados juntamente com documentos pessoais, comprovante de residência e cópia do cartão do banco que a parte optou por receber os TEDs das operações.

Em impugnação a recorrida nada falou sobre os cartões, tornando-se incontroversas as provas acostadas.

Conclui-se que a cobrança de valores foi autorizada pela Recorrente quando da contratação, de modo que não se pode imputar a Recorrida qualquer ilegalidade em sua conduta.

Pontuo que a Recorrente já demandou em outra ação em face da mesma empresa, conforme feito 1048089-56.2020.8.11.0001, onde demonstra que já possuía ciência que adquiriu cartões de crédito, sendo essa ação julgada improcedente, com condenação por litigância de má-fé, tendo seu transito em julgado em 09/07/2021. Posteriormente, em 17/11/2021, distribuiu a presente demanda.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022